Tribunal: TJMT
Processo: 1015052-65.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015052-65.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Sustação/Alteração de Leilão, Diligências]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[VANESSA ROCHA DE OLIVEIRA - CPF: 067.538.386-27 (ADVOGADO), MARIA HELENA ALVES ARRUDA CIONI - CPF: 028.195.678-27 (AGRAVANTE), ADAMA BRASIL S/A - CNPJ: 02.290.510/0001-76 (AGRAVADO), FERNANDO HACKMANN RODRIGUES - CPF: 437.519.460-04 (ADVOGADO), ANDREA FINGER COSTA - CPF: 527.909.080-87 (ADVOGADO), ANAXIMENES RAMOS FAZENDA - CPF: 910.233.430-53 (ADVOGADO), LUCIANO DILLI - CPF: 750.774.930-49 (ADVOGADO), FABIANO DILLI - CPF: 884.790.480-34 (ADVOGADO), REJANE HACKMANN RODRIGUES - CPF: 296.162.470-34 (ADVOGADO), RODRIGO DE MARCHI CALAZANS - CPF: 001.291.910-19 (ADVOGADO), VANDERLEI JOSE CIONI - CPF: 089.352.128-06 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CARTA PRECATÓRIA – ARREMATAÇÃO DE FRAÇÃO IDEAL DE IMÓVEL – ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA CÔNJUGE MEEIRA – INAPLICABILIDADE DO ART. 889, II, DO CPC – BEM DIVISÍVEL – INTIMAÇÃO VÁLIDA POR MEIO DO ADVOGADO CONSTITUÍDO – CIÊNCIA INEQUÍVOCA COMPROVADA – DIREITO DE PREFERÊNCIA – NÃO CONFIGURAÇÃO – PRECLUSÃO E COISA JULGADA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A alienação judicial de fração ideal de bem divisível pertencente exclusivamente ao executado não enseja a aplicação do art. 889, II, do CPC, tampouco dá margem ao exercício do direito de preferência pela cônjuge meeira, conforme previsto no art. 843, §1o, do mesmo diploma legal.

Comprovada a ciência inequívoca da coproprietária mediante intimação por meio de patrono regularmente constituído nos autos, afasta-se a alegada nulidade da arrematação.

Ausente demonstração de prejuízo e verificada a tentativa de rediscussão de matéria já decidida com trânsito em julgado, impõe-se a manutenção da decisão agravada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARIA HELENA ALVES ARRUDA CIONI, em face da decisão prolatada pelo Juízo da 3a Vara Cível de Sorriso que, nos autos da Carta precatória no 1001518-07.2020.8.11.0040, rejeitou impugnação à arrematação judicial da fração ideal de imóvel da qual a agravante é coproprietária.

Nas razões de Id. 285719867, a agravante, em síntese, aduz que é coproprietária do imóvel expropriado, correspondente ao lote urbano n.o 03, quadra 10-B, do Loteamento Gleba Sorriso, objeto da matrícula n.o 15.275 do CRI de Sorriso-MT.

Alega que a alienação judicial de sua fração ideal se deu sem a prévia intimação pessoal, circunstância que violaria o disposto nos artigos 843, § 1o, e 889, II, do Código de Processo Civil, especialmente quanto ao seu direito de preferência na arrematação.

Defende, ainda, que, não obstante tenha constituído procurador nos autos, não há presunção de ciência acerca da hasta pública a partir da intimação de seu advogado por meio da imprensa oficial, sendo imprescindível, conforme a legislação e a jurisprudência majoritária, a intimação pessoal da coproprietária não executada.

A agravante requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, em especial quanto à expedição da carta de arrematação em favor do arrematante JOSÉ AELTON SANTOS DA SILVA, por considerar presente o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
. No mérito, pugna pela declaração de nulidade da arrematação, com fundamento na ausência de regular intimação e ofensa ao direito de preferência.

Com o agravo, junta documentos em anexo, dentre eles os exigidos pelo art. 1.017 do CPC.

Liminar indeferida no Id. 286810857.

Contrarrazões Id. 292367359, pelo desprovimento do recurso.

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

No caso dos autos, em síntese, a agravante se insurge da decisão proferida pelo magistrado de origem, que rejeitou impugnação à arrematação apresentada pela ora agravante e manteve a expropriação judicial da fração ideal de 50% de imóvel urbano pertencente ao executado, situado no Loteamento Gleba Sorriso, objeto de matrícula n.o 15.275 do Cartório de Registro de Imóveis de Sorriso/MT.

Pois bem.

Em que pese os argumentos da parte recorrente, tenho que não lhe assiste razão.

Explico.

Da intimação e da regularidade da arrematação

A alegação de nulidade por ausência de intimação pessoal deve ser afastada à luz do art. 889 do Código de Processo Civil, o qual exige intimação prévia do executado e, somente nos casos de bens indivisíveis, do coproprietário não executado.

No caso concreto, a alienação judicial recaiu exclusivamente sobre a fração ideal de 50% do imóvel de matrícula n.o 15.275, de titularidade do executado Vanderlei José Cioni, esposo da agravante. A documentação acostada aos autos confirma a divisibilidade jurídica e registral do imóvel, estando regularmente individualizada a fração penhorada e alienada.

É assim, porque, o imóvel arrematado se localiza na Avenida Ademar Raiter, no 240, Centro, Sorriso/MT, possuindo 800,0m2 (oitocentos metros quadrados), ao passo que a arrematação foi realizada na fração de 50% (cinquenta por cento), inexistindo óbice na legislação municipal quanto ao seu fracionamento.

Desse modo, a exigência de intimação pessoal da coproprietária somente se aplicaria se houvesse penhora de bem indivisível, o que não se verifica.

A agravante, ademais, já figurava nos autos com advogado constituído desde 2023, tendo inclusive se manifestado nos autos acerca da alienação judicial. Assim, sua ciência inequívoca sobre os atos processuais está documentalmente comprovada.

Neste ponto, o entendimento consolidado no sentido de que a intimação realizada ao patrono regularmente constituído supre a necessidade de intimação pessoal, afastando eventual nulidade. Veja-se:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - PENHORA DE BEM IMÓVEL - H
ASTA PÚBLICA - NULIDADE - INEXISTÊNCIA - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO EXECUTADO E SEU CÔNJUGE - VALIDADE E PRESCINDIBILIDADE - EDITAL DO LEILÃO PUBLICADO - ART. 889, I E § DO CPC - ARREMATAÇÃO PERFEITA, ACABADA E IRRETRATÁVEL
- ART. 903 DO CPC - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. - Uma vez expedida a carta ou sendo o arrematante imitido na posse do bem, a arrematação torna-se perfeita, acabada e irretratável, resolvendo-se em perdas e danos os prejuízos eventualmente sofridos pelo expropriado, nos moldes do art . 903 do CPC -
Sendo as partes devidamente intimadas sobre a constrição do bem e, ocorrendo a publicação da hasta pública por edital publicado no DJE, tem-se prescindível a intimação pessoal do cônjuge do devedor, consoante entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça
- Observada a previsão contida no art. 889, p.ú. do CPC, inviável reconhecer a nulidade da arrematação por ausência de intimação pessoal do cônjuge do executado .”
(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 18104316920248130000 1.0000.24.181042-3/001, Relator.: Des .(a) Maria Lúcia Cabral Caruso, Data de Julgamento: 12/07/2024, 12a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/07/2024)

Some-se a isso o fato de que o próprio juízo de origem impulsionou os autos para viabilizar a intimação da agravante, o que foi desnecessário ante sua representação processual já consolidada.

A alegada nulidade, portanto, não encontra respaldo fático nem jurídico, configurando mera nulidade de algibeira, que não se sustenta diante do princípio do prejuízo (
pas de nullité sans grief
), previsto implicitamente no art. 282, §1o, do CPC.

Da ausência de direito de preferência

O segundo fundamento do recurso repousa sobre o suposto cerceamento ao direito de preferência, previsto no §1o do art. 843 do CPC. Todavia, como já exposto, o imóvel arrematado era divisível, e a alienação judicial incidiu sobre fração ideal pertencente apenas ao executado, não havendo adjudicação do todo.

A jurisprudência é pacífica ao condicionar o exercício do direito de preferência à hipótese de penhora de bem indivisível, hipótese inaplicável no caso:

“APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. CONDOMÍNIO. DIREITO DE PREFERÊNCIA .
TRATANDO-SE DE BEM DIVISÍVEL NÃO HÁ NECESSIDADE DE SE NOTIFICAR O CONDÔMINO PARA EXERCER O DIREITO DE PREFERÊNCIA SOBRE VENDA DE FRAÇÃO IDEAL, COMO PRETENDE A PARTE DEMANDANTE
.NEGARAM PROVIMENTO À APELAÇÃO. UNÂNIME.”
(TJ-RS - AC: 50036863520208210039 VIAMÃO, Relator.: Walda Maria Melo Pierro, Data de Julgamento: 09/11/2022, Vigésima Câmara Cível, Data de Publicação: 15/11/2022)

Acresce que não houve demonstração de qualquer prejuízo concreto à agravante. Ao revés, restou resguardada a meação do bem não atingido pela penhora, e a arrematação ocorreu por valor compatível com a avaliação judicial.

Outrossim, cumpre registrar que a validade da hasta pública já fora objeto de apreciação por este Egrégio Tribunal, no Agravo de Instrumento n.o 1026417-53.2024.8.11.0000, interposto pelo executado, tendo sido rejeitado e transitado em julgado. Assim, a presente insurgência ressente-se de preclusão e afronta à coisa julgada, nos termos do art. 502 do CPC.

Por fim, embora a agravante traga alegações já enfrentadas e superadas em agravo anterior interposto pelo executado, não há nos autos elementos suficientes que evidenciem conduta dolosa ou temerária apta a caracterizar litigância de má-fé. A dúvida quanto à aplicação dos dispositivos legais mencionados é razoável, considerando o contexto fático e a natureza do direito discutido.

Dispositivo.

Com tais considerações, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025